Tribunal: STJ
Processo: 0027097-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069621 - SP(2026/0027097-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: YASMIM OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO
: ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA - SP385120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS
FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO
§ 4o, DA
IN IDEM.
ART. 33,
LEI 11.343/2006
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MULA DO TRÁFICO INTERNACIONAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de pessoa condenada pelo crime de tráfico internacional de drogas, visando
à revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência e à fração de redução da
causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há
na utilização da quantidade de
bis in idem
droga tanto para exasperar a pena-base quanto para fixar a fração de redução da minorante do
§ 4o, da
e (ii) saber se é possível a revisão, em
, da
art. 33,
Lei 11.343/2006;
habeas corpus
fração mínima de
aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerada a
1/6
atuação da sentenciada como “mula” no tráfico internacional de aproximadamente 15 kg de
cocaína, sem vínculo estável com organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de
porque, na primeira fase da dosimetria, a quantidade de
bis in idem
droga foi valorada, à luz do
da
para exasperar a pena-base, enquanto, na
art. 42
Lei 11.343/2006,
terceira fase, a definição da fração de redução do
§ 4o, considerou circunstâncias
art. 33,
distintas, relacionadas ao papel desempenhado no delito e ao auxílio prestado à organização
criminosa, ainda que na condição de “mula”.
4. Reconhece-se que a modulação da fração redutora do
§ 4o, da
insere-
art. 33,
Lei 11.343/2006
se na discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, devendo observar elementos
concretos do caso, de modo que a revisão em
apenas se admite em hipóteses de
habeas corpus
manifesta desproporcionalidade, inexistente no caso em que a ré, na condição de “mula”,
colaborou de forma relevante com organização criminosa voltada ao tráfico internacional,
transportando cerca de 15 kg de cocaína ao exterior.
5. Mantém-se a fração mínima de
para a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
1/6
porquanto as circunstâncias fáticas evidenciam colaboração decisiva para o sucesso do esquema
Documento eletrônico VDA55186397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 156d8d84-751c-4ff6-bb3e-da1527237d13

criminoso internacional, situação que não se compatibiliza com a aplicação da fração máxima da
redutora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não há
na dosimetria quando a quantidade de droga é utilizada para exasperar a
bis in idem
pena-base, nos termos do
da
e, em momento diverso, circunstâncias
art. 42
Lei 11.343/2006,
concretas relativas ao papel do agente e à sua colaboração com organização criminosa orientam
a modulação da fração de redução do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. A escolha da fração de redução da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado é
matéria de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, somente passível de revisão
em
em casos de manifesta desproporcionalidade, sendo legítima a fixação da
habeas corpus
fração mínima de
quando as circunstâncias concretas revelam colaboração relevante do
1/6
agente com organização criminosa em tráfico internacional de drogas, ainda que na condição de
“mula”.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Código
Lei 11.343/2006, art. 33,
Lei 11.343/2006, art. 42;
Penal,
§ 2o, "b"; Código Penal,
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Ministro Reynaldo
REsp n. 2.224.229/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 876.369/SP,
rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 156d8d84-751c-4ff6-bb3e-da1527237d13

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069621 - SP(2026/0027097-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: YASMIM OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO
: ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA - SP385120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS
FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO
§ 4o, DA
IN IDEM.
ART. 33,
LEI 11.343/2006
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MULA DO TRÁFICO INTERNACIONAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de pessoa condenada pelo crime de tráfico internacional de drogas, visando
à revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência e à fração de redução da
causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há
na utilização da quantidade de
bis in idem
droga tanto para exasperar a pena-base quanto para fixar a fração de redução da minorante do
§ 4o, da
e (ii) saber se é possível a revisão, em
, da
art. 33,
Lei 11.343/2006;
habeas corpus
fração mínima de
aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerada a
1/6
atuação da sentenciada como “mula” no tráfico internacional de aproximadamente 15 kg de
cocaína, sem vínculo estável com organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de
porque, na primeira fase da dosimetria, a quantidade de
bis in idem
droga foi valorada, à luz do
da
para exasperar a pena-base, enquanto, na
art. 42
Lei 11.343/2006,
terceira fase, a definição da fração de redução do
§ 4o, considerou circunstâncias
art. 33,
distintas, relacionadas ao papel desempenhado no delito e ao auxílio prestado à organização
criminosa, ainda que na condição de “mula”.
Documento eletrônico VDA54113917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: 026b51f4-1c0e-4f0b-baac-f46a49828310

4. Reconhece-se que a modulação da fração redutora do
§ 4o, da
insere-
art. 33,
Lei 11.343/2006
se na discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, devendo observar elementos
concretos do caso, de modo que a revisão em
apenas se admite em hipóteses de
habeas corpus
manifesta desproporcionalidade, inexistente no caso em que a ré, na condição de “mula”,
colaborou de forma relevante com organização criminosa voltada ao tráfico internacional,
transportando cerca de 15 kg de cocaína ao exterior.
5. Mantém-se a fração mínima de
para a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
1/6
porquanto as circunstâncias fáticas evidenciam colaboração decisiva para o sucesso do esquema
criminoso internacional, situação que não se compatibiliza com a aplicação da fração máxima da
redutora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não há
na dosimetria quando a quantidade de droga é utilizada para exasperar a
bis in idem
pena-base, nos termos do
da
e, em momento diverso, circunstâncias
art. 42
Lei 11.343/2006,
concretas relativas ao papel do agente e à sua colaboração com organização criminosa orientam
a modulação da fração de redução do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. A escolha da fração de redução da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado é
matéria de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, somente passível de revisão
em
em casos de manifesta desproporcionalidade, sendo legítima a fixação da
habeas corpus
fração mínima de
quando as circunstâncias concretas revelam colaboração relevante do
1/6
agente com organização criminosa em tráfico internacional de drogas, ainda que na condição de
“mula”.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Código
Lei 11.343/2006, art. 33,
Lei 11.343/2006, art. 42;
Penal,
§ 2o, "b"; Código Penal,
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Ministro Reynaldo
REsp n. 2.224.229/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 876.369/SP,
rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YASMIM OLIVEIRA NUNES de

decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 115-120).
habeas corpus
A defesa alega, em suma, que, no tocante ao redutor do tráfico
privilegiado, "a fração mínima é reservada a hipóteses de maior intensidade de participação,
habitualidade ou integração estruturada — circunstâncias expressamente afastadas no caso." (e-
STJ, fl. 125)
Documento eletrônico VDA54113917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: 026b51f4-1c0e-4f0b-baac-f46a49828310

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
Quanto à dosimetria da pena, vale anotar que é improcedente a tese defensiva sobre a
ocorrência de
pela dupla valoração da quantidade de droga na primeira e na terceira
bis in idem

fase. Ao contrário do afirmado, observa-se que, na verdade, foram aferidas circunstâncias
diversas para majorar a pena-base e para estabelecer o patamar de redução em
pela
1/6,
incidência da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Como posto na decisão impugnada, o juiz sentenciante, no que foi acompanhado
pelo Tribunal de origem, em decisão motivada, atento aos vetores do
da Lei de Drogas,
art. 42
considerou a quantidade de droga para exacerbar a pena-base em 2 anos e 5 meses de reclusão (
).
15.957g de cocaína
Já na terceira fase, a minorante do
§ 4o, da
foi concedida
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
em
sob a seguinte fundamentação:
1/6,

"A causa de diminuição de pena do
§ 4o, da Lei Federal no
art. 33,
11.343/2006,
prevê a redução de
(um sexto) a
(dois terços) na pena, para o agente que for
1/6
2/3
primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não
integrar organização criminosa.
Primeiramente, há de se ressaltar que os fins econômicos do transporte de droga
demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa
necessariamente subjacente.
Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por
questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, de plano,
ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão.
No caso em tela, é fato que aos réus aderiram de modo eventual às atividades da
organização criminosa com o objetivo de efetivar o crime de tráfico de drogas que
estava em curso quando da prisão em flagrante, mesmo que se considere que suas
participações estavam adstritas ao transporte da substância entorpecente. A discussão
concentra-se, então, se existem elementos que indiquem seus pertencimentos à
organização criminosa, ou seja, diferenciar se tal adesão se deu de maneira
absolutamente pontual e específica, ou, se ao contrário, denota-se participação com
Documento eletrônico VDA54113917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: 026b51f4-1c0e-4f0b-baac-f46a49828310

vínculo mínimo de estabilidade, conhecimento a respeito da organização e
pertencimento ao grupo criminoso.
O fato de ter aceitado prestar um serviço à organização criminosa, in casu, o
transporte da droga, não significa, por si só, que o transportador seja um membro
desta organização e, no caso concreto, não existem provas ou quaisquer indícios de
efetivo pertencimento à organização criminosa.
Note-se que foi apreendido pouco menos de 15Kg de Cocaína com os réus quando
tentavam embarcar em voo internacional com destino ao continente Europeu, os
quais revelaram que haviam sido contratados por um desconhecido para fazer o
transporte do entorpecente por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reias).
Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está
diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo
único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não
possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não
tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização
criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino.
Não existem provas, tampouco, de realização de outras viagens internacionais para o
cometimento de tráfico de drogas, o que também indica a atuação como "mula"
ocorreu de forma esporádica e eventual, diferenciando-se do traficante profissional
que se utiliza do transporte reiterado de drogas como meio de vida.
Em vista desses fundamentos, entende-se cabível, no caso concreto, a aplicação da
causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo
legal, ou seja,
(um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33,
1/6
parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, de
(dois terços) da reprimenda, nitidamente
2/3
reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado
pelo réu. In casu, os réus atuaram em favor de uma organização criminosa
internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades
ilícitas.
De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, tinham ciência de
sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes.
Confira-se, nesse sentido, entendimento proferido por esta Colenda Turma e pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Aplicada a causa de diminuição do
§ 4o, da Lei Federal no
na
art. 33,
11.343/2006,
fração de
(um sexto), a pena de cada um dos réus resta fixada em 06 (seis) anos e
1/6
02 (dois) dias de reclusão, e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa.
DA PENA DEFINITIVA Fixada a pena definitiva de cada um dos réus em 06 (seis)
anos e 02 (dois) dias de reclusão, e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa,
cada um no valor de
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
1/30
DO REGIME INICIAL Tem-se que a pena privativa de liberdade de cada um dos
réus foi fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, o que enseja a
aplicação do regime SEMIABERTO como forma inicial do resgate prisional, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal." (e-STJ, fls. 26-28; sem grifos
no original)
Documento eletrônico VDA54113917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: 026b51f4-1c0e-4f0b-baac-f46a49828310

Conforme o acórdão, a fração mínima de
prevista no
§ 4o, da
1/6
art. 33,
foi aplicada em razão das circunstâncias concretas do delito, notadamente o
Lei 11.343/2006
auxílio prestado pelos réus, na condição de “mulas”, à organização criminosa voltada ao tráfico
internacional de drogas, com ciência de sua colaboração na remessa de aproximadamente 15 kg
de cocaína ao exterior, o que justifica a modulação da minorante.
Dessa forma, tendo sido indicados elementos fáticos dos autos para a devida
modulação da causa de diminuição do
§ 4o, da
a revisão desse índice,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
por se tratar de questão afeta à atividade discricionária do julgador, está condicionada aos casos
de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-
BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06.
PATAMAR DE
"MULA". LEGALIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE
1/6.
RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos
constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que
disciplina o
da
segundo o qual o juiz, na fixação das
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal,
art. 59
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta
social do agente.
3. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito
pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida
mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
(AgRg no HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
603.620/MS,
Turma, DJe
.
9/10/2020)
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a
reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o
aumento na fração de
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a
1/8
incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário
do tipo penal incriminador, ou de
a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n.
1/6,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
800.983/SP,
DJe de
).
15/5/2023,
22/5/2023.
Precedentes.
5. Na hipótese em análise, a quantidade e a natureza altamente deletéria da droga
apreendida (5,879kg de cocaína) justificam a majoração da pena-base em
por
1/5,
extrapolar o tipo penal, não se mostrando desproporcional, devendo ser mantido tal
fundamento.
Documento eletrônico VDA54113917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: 026b51f4-1c0e-4f0b-baac-f46a49828310

6. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do
§ 4o, da
os Tribunais Superiores decidiram que a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do
delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua
aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o
narcotráfico (HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
529.329/SP,
Turma, julgado em
DJe
. Precedentes 7. A jurisprudência desta
19/9/2019,
24/9/2019)
Corte Superior firmou-se no sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de
grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância
apta a justificar a menor redução da pena, na fração de
pela aplicação da
1/6,
minorante do
§ 4o, da
No presente caso, ainda que a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
atuação da acusada não seja suficiente para caracterizar integração em organização
criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa
natureza não se deu de forma ocasional, atuando como "mula", a denotar desvalor
incompatível com a redutora na fração máxima, não havendo qualquer ilegalidade no
patamar aplicado.
8. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não há ilegalidade na
negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a
instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como ocorre no caso
dos autos.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.224.229/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
21/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
REDUÇÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
EM PATAMAR MÍNIMO. CONDIÇÃO DE MULA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve
atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do
procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59
do Código Penal.
Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma
preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a
personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. Nos autos em exame, considerando a quantidade da substância apreendida, que
constitui elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda,
mostra-se suficiente o aumento na pena-base realizado pela Corte de origem.
3. No que tange ao quantum de redução de pena pela minorante do tráfico, faço
lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turma deste Superior Tribunal firmaram o
entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente
os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena, devem ser orientadoras
do cálculo da minorante as circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, especialmente o disposto no
da Lei de Drogas.
art. 42
Documento eletrônico VDA54113917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: 026b51f4-1c0e-4f0b-baac-f46a49828310

4. A redução de
é a adequada ao caso concreto, pois se trata de réu que
1/6
desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas
destinada ao tráfico internacional.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
876.369/SP,
julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
3/6/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: 026b51f4-1c0e-4f0b-baac-f46a49828310

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.621 / SP
Número Registro: 2026/0027097-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50050503320244036119
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA - SP385120
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: YASMIM OLIVEIRA NUNES
CORRÉU
: PAULO CESAR DE FARIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YASMIM OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO : ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA - SP385120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: cc83ecf7-ef65-4466-9a2f-2429dfac217c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: cc83ecf7-ef65-4466-9a2f-2429dfac217c